Tribunal: TJES
Processo: 5018288-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018288-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS WRUCK DE OLIVEIRA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Thais Wruck de Oliveira em face de Apple Computer Brasil Ltda, na qual aduz a autora, em síntese, que, em 03/02/2022, comprou um Iphone SE 2020 64GB, BRANCO, IMEI 3567111107089, por R$ 2.699, o qual lhe foi entregue sem carregador, com o que não concorda, pois é essencial ao funcionamento do produto, configurando-se venda casada. Relata que teve de desembolsar R$210,00 para a compra de um carregador. Pede, então, a condenação das rés na restituição de R$210,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré Apple apresentou defesa no Id. 18920873, em que impugna a concessão da gratuidade de justiça e argui prejudicial de mérito de decadência. No mérito, sustenta que o adaptador de tomada não é essencial ao funcionamento do produto, pois é fornecido cabo USB-C juntamente com o aparelho celular, o qual possibilita o carregamento da bateria. Assevera que não fornece o adaptador com vistas à conservação ambiental, inexistindo danos indenizáveis, não representando onerosidade excessiva, prejuízo ou venda casada em desfavor do consumidor. Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo( ID 5022111), sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, acolho a prejudicial de mérito de decadência, julgando extinto o feito, com resolução meritória, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 5022114)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção integral da sentença. ( ID 5022119)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais. Ocorre que, não restou demonstrada a existência de danos morais causados à parte requerente, ora recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Portanto, no caso em apreço, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que não foi reconhecido o direito da autora, ora recorrente, à indenização por danos morais em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega ter sofrido prejuízo ante a verificação de vício de produto adquirido junto à Recorrida, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada procedente.

Ocorre que, no caso em apreço, a constatação da ausência do carregador ocorreu quando da entrega do produto adquirido, em 03/02/2022, tanto o é que o carregador foi comprado no mesmo dia.

Logo, uma vez que o bem é durável, a falta do item mencionados é de fácil constatação e, não havendo comprovação de quaisquer das hipóteses de interrupção da decadência, decerto que a autora não propôs esta ação, ajuizada em 12/09/2022, antes do prazo de 90 dias, encerrado em 03/05/2022.

Portanto, como bem demonstrado na sentença, fora configurada a decadência do direito da Recorrente de postular seu direito, não restando meios que se pudesse dar ensejo à procedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)